Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-80.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000263-80.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA ESPINDOLA - CPF: 002.699.148-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTNGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso – Francisco Ferreira Espindola, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica de urgência no 1000407-70.2023.8.11.0011
, movida contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’oeste
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência em que pleiteava o fornecimento do medicamento denominado Prolia 60mg/ml, solução injetável.

Sustenta que necessita do tratamento prescrito em razão de possuir
osteoporose com fratura patológica (CID: M80), com grave risco de quedas e imobilidade
.

Assevera que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) não possui efeito jurídico, visto que ausente a identificação do profissional que o confeccionou.

Diante disso, pugna pela concessão do efeito ativo para compelir os agravados a fornecerem o medicamento prescrito pela médica que assiste o agravante.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida no id. 161869661.

Contrarrazões apresentadas no id. 166919153.

O Ministério Público, no id. 166599168, apresentou manifestação pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem
(1000407-70.2023.8.11.0011),
nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, opino por confirmar a liminar deferida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, para condenar os requeridos, solidariamente, que viabilizem o fornecimento do medicamento PROLIA 60mg/ml, solução injetável 1un de 1ml, via subcutânea cada 06 (seis) meses, de uso contínuo, enquanto necessitar do referido medicamento.”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023